Tribunal: TJDFT
Processo: 0754037-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0754037-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDNA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LIMITE RPV DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 729/STF. APLICÁVEL A LEI VIGENTE NA DATA DE FORMAÇÃO DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI 6.618/2020. 1. A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 salários-mínimos para recebimento do Requisições de Pequeno Valor. 2. A Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários-mínimos, foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários-mínimos. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. A expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários-mínimos, uma vez que a formação do título judicial se deu em 11/3/2020 – data do trânsito em julgado do v. acórdão. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, inciso caput, e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devida a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV (requisição de pequeno valor), ao argumento de que não haveria qualquer situação jurídica constituída em data anterior, bem como a norma teria natureza processual, razão pela qual sua incidência seria imediata. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso caput, e 100, §§3o e 4o, ambos da Carta Magna. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024